Tribunal: TJES
Processo: 5001228-35.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001228-35.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILSON EDUARDO DOS SANTOS DUARTE e outros
RECORRIDO: JULIANO FERREIRA CEZAR e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5001228-35.2020.8.08.0030

Recorrente: JULIANO FERREIRA CEZAR, LENILSON EDUARDO DOS SANTOS DUARTE

Recorrido: LENILSON EDUARDO DOS SANTOS DUARTE, JULIANO FERREIRA CEZAR

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Trata-se de procedimento especial cível com pedido de indenização por danos morais, sob argumento de ter sofrido ofensas por parte do requerido. O requerido, devidamente intimado para a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada (ID - 18506859), não compareceu ao ato, motivo pelo qual, devem recair sobre o mesmo os efeitos da revelia, passando o feito a ser julgado na forma do art. 20 da Lei 9099/95.

Em síntese, o magistrado de piso julgou:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO o requerido a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, fixando a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde esta data.”

Em sede recursal, a recorrente requer a reforma da sentença.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).”

Com efeito, verifico que O requerido foi revel, motivo pelo qual, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Além da presunção de veracidade, o feito veio acompanhado de documentos que demonstram que as ofensas ocorreram, principalmente o áudio de ID – 4178164, no qual o requerido afirma não ter “vergonha na cara” e lhe manda “pro inferno”. Portanto assiste razão o juiz de piso em sua sentença, notadamente bem fundamentada ao condenar o recorrente a título de reparação de danos.

Com efeito, consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, para a caracterização da responsabilidade civil é necessária à demonstração da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Em relação ao primeiro dos requisitos, tenho que restou devidamente comprovada sua ocorrência, tendo em vista não haver dúvidas quanto a

Nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição da República, a intimidade é um dos direitos personalíssimos invioláveis, in verbis:

“X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”; nesse sentido, o comentário feito pelo recorrente, por óbvio, atinge a honra da pessoa envolvida, sobretudo quando há imputação de crime ou atos de improbidade administrativa de agente público.

Assim, verifico que o dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, sendo perfeitamente cabível à reparação quanto a expressões de cunho difamatório . Tal fato é suficiente, assim como entendeu o magistrado sentenciante, para macular a imagem e a honra do recorrido.

E cito a sentença:

“Assim, entendo que, de fato, o autor foi ofendido pelo requerido, estando configurado o dano moral pretendido. Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu. Logo, a indenização deve satisfazer tanto o dano suportado pelo autor, quanto servir de medida inibitória para que o requerido se abstenha de praticar atos semelhantes para evitar que casos como este voltem a acontecer. O requerido foi revel, o que agrava o dano. As ofensas não foram graves e ficaram no âmbito de conhecimento de autor e requerido. Não se tem conhecimento que as partes possuam boa saúde financeira, principalmente o requerido. Assim, concluo que a indenização por danos morais deva ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Restou configurada a ofensa e o valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura melhor.

Com relação, ao Recurso Inominado Id nº 28138649, verifico que as partes foram intimadas da sentença em 23/06/2023, através da intimação pelo Diário, iniciando-se a contagem do prazo em 26/06/2023, tendo como termo final para interposição de recurso inominado a data de 07/07/2023.

Entretanto, observo que o recurso inominado foi protocolado em 17/07/2023, sendo, portanto, intempestivo.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por JULIANO FERREIRA CEZAR, mantendo incólume a sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do §3º, do art. 98, do CPC/15.

No que se refere ao recurso interposto por LENILSON EDUARDO DOS SANTOS DUARTE,
NÃO CONHEÇO
, em razão da intempestividade, não havendo condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)